Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028821-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 001.686.271-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 6o, V, DO CDC - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL - ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA GRATUITADE DA JUSTIÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFÍCIO FORAM CONCEDIDOS EM SEDE DE EXECUÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, ainda que em sede de embargos à execução, observando-se a função social do contrato, e também para que se evite o enriquecimento indevido, privilegiando-se o equilíbrio entre os contratantes”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo contradição no acórdão, eis que ficou clara a razoabilidade da fixação dos honorários; que a fixação, com a utilização da tabela da OAB/MT é apenas orientativa e que o fixado pelo Juízo “a quo” é superior ao sugerido pela referida tabela.

Estendendo-se aos Embargos à Execução, os benefícios de gratuidade da justiça concedidos em sede de Execução, mostra-se imperiosa a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência recursal.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatado vício disposto no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 200801680) opostos por
JULIANO DA SILVA BARBOZA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1028821-73.2021.8.11.0003,
interposto em face de
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
(Apelado/Embargado)
,
mantendo integralmente a sentença que
os autos da ação de
Ação de Embargos à Execução n. 1028821-73.2021.8.11.0003,
movida por
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta para determinar a substituição do índice de correção aplicado ao presente contrato do IGP-M, para índice IPCA. A sentença, ainda, dispôs o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e também que, em razão da sucumbência recíproca, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o embargante e 50% (cinquenta por cento) para o embargado, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Em julgamento de embargos de declaração, o Juízo “a quo” impôs multa de 1% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o do CPC.

Em síntese, o Embargante defende que o acórdão é omisso quanto a extensão dos efeitos das benesses da gratuidade da ação principal de execução aos embargos à execução, de cuja decisão motivaram a interposição da apelação.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o vício apontado.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de Embargos de Declaração (ID. Num. 200801680) opostos por
JULIANO DA SILVA BARBOZA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1028821-73.2021.8.11.0003,
interposto em face de
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
(Apelado/Embargado)
,
mantendo integralmente a sentença objeto da apelação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 6o, V, DO CDC - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL - ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, ainda que em sede de embargos à execução, observando-se a função social do contrato, e também para que se evite o enriquecimento indevido, privilegiando-se o equilíbrio entre os contratantes”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em razão do exposto, vê-se que a pretensão perseguida pelo Embargante merece guarida.

É que, efetivamente, o Apelante/Embargante é beneficiário da justiça gratuita na ação de execução n. 1018568-26.2021.8.11.0003, lastreada em Contrato de Locação de Imóvel Residencial), de modo que a benesse se estende aos Embargos interposto em face da mencionada execução.

Desse modo, é fato que, à luz do artigo 1.022 do CPC, o acórdão foi omisso quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade da condenação por custas e despesas, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com esses apontamentos, acolho os embargos para sanar a omissão apontada.

Diante do exposto, ACOLHO os aclaratórios, para o fim de constar os seguintes termos na parte dispositiva do julgamento da apelação:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade da condenação por sucumbência, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024